Tribunal: TJMT
Processo: 1019803-37.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019803-37.2021
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA.
AGRAVADOS: RENATO DAVID PRANTE e NERI JOSÉ CHIARELLO
EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA PRETENDIDA PELOS AUTORES / AGRAVADOS – EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA SEM A PARTICIPAÇÃO DO RÉU / AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE DECLARADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR DEFERIDA.
Realizada audiência de justificação, sem a prévia citação da parte ré, que, por isso, não compareceu, o ato é nulo, em razão do disposto no artigo 562, caput, segunda parte, do CPC.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar de efeito suspensivo, interposto por AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã que, na AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO de no 1000173-62.2021.8.11.0107, deferiu a liminar pleiteada pelos autores, ora recorridos, RENATO DAVID PRANTE e NERI JOSÉ CHIARELLO, e determino que o réu, ora recorrente, “se abstenha de praticar novos atos de turbação ou esbulho na posse dos autores, relativamente às áreas rurais descritas nas matrículas 3.387, 3.388, 3.390 e 5.330 do CRI de Nova Ubiratã – MT, inclusive em âmbito administrativo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.”.
Irresignada, a empresa agravante sustenta que a decisão agravada está equivocada, pois a audiência de justificação prévia foi realizada sem a sua devida citação, o que configura ofensa ao contraditório e cerceamento de defesa.
Alega que a prova da sua posse é longeva e se dá por meio do manejo florestal e estrada vicinal (travessão), enquanto que a dos agravados seria apenas por meio de documentos.
Requer, ao final, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, pede a reforma da decisão combatida, revogando-a definitivamente com a designação de nova audiência de justificação sob o crivo do contraditório.
Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
Pois bem.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida causarem risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizadores para o deferimento liminar da pretensão recursal.
Compulsando os autos, verifico que o Juízo de primeiro grau para análise do pedido liminar, entendeu necessária a realização da audiência para justificação do alegado, nos termos do art. 562, do CPC, a fim de esclarecer melhor sobre a posse e ameaça de esbulho no imóvel em litígio.
Na referida audiência foram ouvidas as testemunhas Clovis Soares de Jesus e Belmir Alberto Witte e, com base nestes depoimentos, em decisão posterior, foi deferida a liminar postulada pelos recorridos em primeiro grau e determinado que o recorrente, “se abstenha de praticar novos atos de turbação ou esbulho na posse dos autores, relativamente às áreas rurais descritas nas matrículas 3.387, 3.388, 3.390 e 5.330 do CRI de Nova Ubiratã – MT, inclusive em âmbito administrativo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.”.
Contudo, a empresa ré, ora agravante, não foi regularmente citada para figurar no pólo passivo da lide em primeiro grau e participar da audiência de justificação prévia.
Esta informação extrai-se da própria decisão atacada, conforme o Juízo a quo destacou, in verbis:
“Em que pese a tentativa de citação do representante legal da empresa requerida para audiência de justificação prévia, este não foi encontrado, conforme certificado em Id 54907431. Sendo assim, determino que a parte autora proceda a correta qualificação dos representantes legais da empresa requerida, no prazo de 15 dias, cujos dados podem ser facilmente obtidos na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob pena de extinção do feito.”
Feitas estas considerações, anoto que o cerne da questão trazida a julgamento no presente recurso diz respeito à realização de audiência de justificação sem a prévia intimação do réu, ora agravante, para comparecimento, nos termos do artigo 562, caput, segunda parte, do CPC, o qual transcrevo:
“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” (grifo nosso)
Assim, uma vez que a razão do deferimento da tutela em primeiro grau, em tese, pautou-se também na oitiva das testemunhas realizada na audiência de justificação prévia e, diante da ausência de intimação/citação da empresa agravante agravante para comparecimento, verifica-se que o deferimento do efeito suspensivo recursal comporta deferimento.
Diante disso, a audiência de justificação restou eivada de vício insanável, visto que privou a parte ré, ora recorrente, do exercício do contraditório e de exercer o seu direito de defesa, tendo sido impedido de nela comparecer e questionar com perguntas às testemunhas trazida pelas partes autoras, ora recorridas.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU PARA COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – LIMINAR DEFERIDA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. A audiência de justificação, realizada em ação possessória, sem ter ocorrido a citação do Réu, resta eivada de nulidade, pois privado este do contraditório e do exercício do seu direito de defesa, notadamente quanto tal fato lhe acarreta prejuízo diante do deferimento da liminar pleiteada pela parte contrária.” (MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018) (grifo nosso)
Portanto, deve ser suspensa a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir sobre o mérito do recurso.
Além do mais, o aguardo do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 1.020 do CPC, para o julgamento final do agravo, não trará prejuízo processual algum à parte adversa.
Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado.
Oficie-se o r. Juízo a quo para, sendo possível, prestar as necessárias informações, principalmente se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se as partes agravadas, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal, conforme determina o art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto da possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR